Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONSERTO DE IMPRESSORA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços contratados – reparo de impressora, o que lhe teria causado abalo emocional e psíquico. Pede a reforma da sentença e condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). No entanto, embora haja esta relação de consumo entre as partes, importante observar que a responsabilidade do requerido no exercício de sua profissão é subjetiva, sendo necessário perquirir se houve culpa na conduta do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o do CDC. Cumpre destacar também que, apesar da responsabilidade civil do requerido ser subjetiva, este deverá observar os direitos tutelados pelo CDC em relação ao recorrente, pois o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão.
IV. Destarte, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abuso ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Demais disso, as conversas de ID 47313609 evidenciam que o recorrido, a despeito do defeito, tentou auxiliar o autor, inclusive se oferecendo para buscar o produto e tentar repará-lo novamente. Não se evidencia, portanto, a existência de procrastinação indevida, desídia ou menoscabo com os direitos do recorrente. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.